Tribunal: TJPA
Processo: 0810677-21.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810677-21.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ELIETE BARBOSA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

2. A impetração alega ausência de fundamentação concreta, primariedade da paciente, residência fixa, condição de cuidadora exclusiva de dois netos menores e suposta coação no momento da prisão, requerendo revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente preenche os requisitos legais do art. 312 do CPP, ou se configura constrangimento ilegal a justificar sua revogação ou substituição por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e fundado receio de reiteração delitiva.

5. A confissão da paciente, a apreensão de entorpecentes fracionados para venda e a existência de denúncias anteriores reforçam os indícios de autoria e materialidade.

6. As condições pessoais da paciente não afastam, por si, a necessidade da prisão, conforme jurisprudência consolidada (Súmula nº 8 TJPA).

7. Alegações de violência institucional foram objeto de apuração por determinação judicial, sem prova inequívoca de coação capaz de invalidar a custódia.

8. Não se demonstrou situação familiar excepcional apta a justificar substituição da prisão por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, risco à ordem pública e indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. Condições pessoais favoráveis do réu não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.”

Dispositivo relevante citado
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; CF/1988, art. 5º, LXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 687.840/MS, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.12.2022; TJPA, Súmula nº 08.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos onze dias do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARIA ELIETE BARBOSA DOS SANTOS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, proferido no bojo do Processo de origem APOrd 0800432-19.2025.8.14.0042.

Consta da impetração que a paciente encontra-se constrita de sua liberdade desde 24/05/2025, haja vista ter sido presa em flagrante delito sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, cuja constrição foi convertida em preventiva pelo Juízo singular naquela mesma data.

A impetrante sustenta a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, sob argumento de manifesta ilegalidade no decreto prisional, haja vista que a paciente preenche todos os pressupostos legais para responder ao processo em liberdade, como a primariedade, residência fixa no distrito da culpa, ausência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega, ainda, que o decreto de prisão funda-se em argumentação genérica e desprovida de lastro probatório, em violação ao artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega, outrossim, a existência de elementos fáticos não considerados pela autoridade apontada como coatora, notadamente as condições pessoais da paciente, que se diz responsável exclusiva por dois netos menores de idade, cujas necessidades decorrem da internação da genitora por transtornos mentais, além de relato de coação física e psicológica supostamente ocorrida na fase inquisitorial, o que, segundo a defesa, deveria ensejar o relaxamento da prisão nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

Ao final, requer o deferimento liminar da ordem, com expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a consequente concessão definitiva da ordem.

Manifesta o interesse de promover sustentação oral em sessão plenária de julgamento.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 27324939.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 27462590):

“1. Honrado em cumprimentá-lo, e conforme solicitado no Habeas Corpus com pedido liminar de nº 0810677-21.2025.8.14.0000, presto as informações abaixo que me foram requisitadas a respeito do Processo de nº 0800432-19.2025.814.0042, no qual figura como impetrante o advogado, Dr. MANOEL PINHEIRO GONCALVES JUNIOR, OAB/PA nº 29.979 e como paciente a investigada MARIA ELIETE BARBOSA DOS SANTOS, referente aos autos em que esta foi presa em flagrante no dia 24 de maio de 2025, por volta das 00h00min, pela guarnição da polícia militar, no interior da casa de festas denominada “GB”, neste município de Ponta de Pedras/PA.

2. Conforme consta no auto de prisão em flagrante, duas mulheres comercializavam entorpecentes no interior da casa de festas, e essas suspeitas trajavam blusa e bermuda pretas, e a outra, blusa bege e bermuda jeans.

3. Diante das informações, os policiais militares deslocaram-se prontamente ao local indicado, onde visualizaram duas mulheres com as características mencionadas, as quais foram identificadas como Maria Eliete Barbosa dos Santos, ora paciente, e Elielza Barbosa Silva, que se encontra em liberdade.

4. Durante a abordagem e revista no local onde as suspeitas se encontravam consumindo bebidas alcoólicas, foram localizadas dez porções (petecas) de substância análoga à cocaína, acondicionadas dentro de um isopor, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, distribuída em doze cédulas de dois reais, uma cédula de dez reais, uma de cinco reais e uma moeda de um real.

5. Ao serem indagadas, a paciente Maria Eliete Barbosa dos Santos assumiu a propriedade do material entorpecente e confessou que estava comercializando as porções no local, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada.

6. Segundo as testemunhas policiais, pesam contra as referidas mulheres diversas denúncias anteriores pela prática do mesmo delito.

7. Durante o interrogatório, a paciente Maria Eliete Barbosa dos Santos confessou a prática de tráfico de drogas e afirmou que Elielza não participava da atividade. Elielza, por sua vez, negou comercializar entorpecentes e declarou não ter presenciado qualquer venda por parte da paciente Maria Eliete.

8. Em razão dos fatos, as custodiadas Maria Eliete Barbosa dos Santos e Elielza Barbosa Silva foram conduzidas à Delegacia de Polícia, tendo o auto de prisão em flagrante sido regularmente comunicado. Na decisão proferida em 24 de maio de 2025, este Juízo procedeu à homologação das prisões em flagrante, com a respectiva conversão em preventivas, bem como designou audiência de custódia (...).

9. Na audiência de custódia previamente designada, o patrono da paciente comunicou a impossibilidade de comparecimento em juízo em razão de conflito de pauta. Em virtude disso, houve redesignação da referida audiência.

10. Realizada a audiência de custódia em 27 de maio de 2025, após a formulação das perguntas de praxe e colhidas as manifestações das partes, este Juízo deliberou pela revogação da prisão preventiva de Elielza Barbosa Silva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão. No tocante à paciente, contudo, manteve-se a custódia preventiva, com fundamento nos mesmos elementos constantes da decisão anteriormente proferida, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Determinou-se, ainda, a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, para apuração das condutas atribuídas aos policiais responsáveis pelas prisões, conforme relatos prestados pelas custodiadas durante a audiência.

11. No presente pedido de Habeas Corpus, a defesa, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada por este juízo. Argumenta-se que a prisão foi fundamentada de forma genérica, sem demonstrar concretamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo no tocante ao risco de reiteração criminosa. A defesa alega que a paciente é primária, possui residência fixa, é responsável por dois netos menores e teria sido alvo de agressão para confissão forçada, pleiteando, assim, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, em respeito à dignidade da pessoa humana, às normas constitucionais e às diretrizes do CNJ aplicáveis às mulheres em situação de vulnerabilidade.

13.
Embora argumente a defesa da paciente deste modo, a pretensão defensiva não merece prosperar, uma vez que os fundamentos da prisão preventiva foram devidamente expostos no momento de sua decretação, amparando-se no art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidades relacionadas ao crime de tráfico de drogas, além das circunstâncias do flagrante — em local público, com substância ilícita armazenada em ambiente comum a outros — justificam a medida extrema. A decisão judicial foi motivada e observou os requisitos legais, não havendo nulidade ou constrangimento evidente. Ademais, este juízo, ao revogar a prisão de uma das envolvidas e manter a de Maria Eliete, demonstrou análise individualizada da conduta, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

14. Quanto à alegada agressão sofrida pela paciente, o juízo já determinou, de ofício, a remessa de peças à Corregedoria da Polícia Militar, cumprindo sua função garantidora e fiscalizadora. Assim, não há omissão nem ilegalidade processual a ser reparada neste habeas corpus, pois este juízo já adotou as medidas cabíveis quanto aos excessos eventualmente praticados por agentes públicos
.”
(grifei)

Nesta instância superior, o Promotor de Justiça Convocado
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o reconhecimento da pretensão almejada.

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARIA ELIETE BARBOSA DOS SANTOS, que visa à revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800432-19.2025.8.14.0042, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta a impetração que o decreto prisional seria genérico, ausentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, invocando-se a primariedade da paciente, residência fixa, circunstâncias familiares, ausência de periculosidade concreta e suposta coação policial. Pugna, pois, pela substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas ou, alternativamente, seu relaxamento.

Todavia, a pretensão não merece prosperar.

A autoridade apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundou sua decisão em elementos concretos e jurídicos compatíveis com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Eis o teor da decisão,
in verbis
(ID 144788740):

“O art. 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, preceitua que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°, CPP).

No caso dos autos, a materialidade do delito está, inicialmente, consubstanciada com o auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão dos objetos e no laudo provisório de constatação da droga.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, estes estão presentes tanto na confissão de Maria Eliete, quanto nas declarações das testemunhas policiais
. No caso de Elielza, embora esta negue envolvimento, sua presença no local e os demais elementos circunstanciais ainda não permitem afastar, nesta fase embrionária da persecução penal, sua eventual participação, o que deverá ser melhor esclarecido ao longo da instrução.

Não se trata, portanto, de uma prisão processual decretada com base em meras conjecturas ou suposições, mas sim de uma situação concreta que justifica a custódia das autuadas
.

Além da comprovação da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caracterizando o periculum libertatis.

Desse modo, entendo que a liberdade das flagranteadas representa risco à ordem pública, pois pode estimular condutas da mesma natureza, as quais têm gerado profunda revolta e indignação na comunidade local, especialmente considerando que
pesam contra as flagranteadas denúncias anteriores pela prática do mesmo delito, mesmo que sem condenações definitivas.

Ademais, o crescimento descontrolado do tráfico de drogas no país e o aumento da violência e da marginalidade a ele associados, especialmente nesta cidade, evidenciam a necessidade de coibir essa prática, que representa uma grave ameaça à saúde pública e é, em última instância, responsável pela maior parte de outros delitos.

No caso em apreço, verifica-se que a quantidade significativa de entorpecentes apreendida em poder das flagranteadas revela, inicialmente, a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciando risco à ordem pública.
Tal circunstância, por si só, autoriza a segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que, embora as flagranteadas não possuam condenações criminais com trânsito em julgado, essa condição, por si só, não é suficiente para garantir a concessão da liberdade provisória. A primariedade e a ausência de antecedentes não são requisitos absolutos para a concessão da medida, devendo ser analisadas em conjunto com os demais elementos constantes nos autos.

No tocante à flagranteada Maria Eliete, ainda que se observe, nos autos do processo nº 0000041-73.2020.8.14.0042, que a mesma foi absolvida naquela oportunidade, tal fato não afasta, por si só, a necessidade da segregação cautelar no presente feito,
notadamente diante da gravidade da conduta ora imputada, das circunstâncias em que ocorreu a apreensão e do fundado receio de reiteração delitiva.

Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, ‘entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos’, além de se caracterizar ‘pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação’.

Ressalta-se ainda que a preservação da ordem pública, no caso em análise, não se limita à periculosidade das flagranteadas e à prevenção de novas infrações, mas também à necessidade de resguardar o meio social diante da gravidade do crime imputado.

A prisão preventiva se mostra, neste momento, necessária e adequada, não se revelando suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ressalto que essa avaliação poderá ser revista a qualquer tempo, à luz de novos elementos trazidos aos autos.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313 do CPP, converto a prisão em flagrante de ELIELZA BARBOSA SILVA e MARIA ELIETE BARBOSA DOS SANTOS em prisão preventiva, indeferindo o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa.”
(grifei)

A análise do conjunto probatório revela que a decisão proferida pelo Juízo de origem apresenta fundamentação concreta e adequada, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante, no termo de exibição e apreensão, bem como no laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, que identifica como
“cocaína” as 10 (dez) porções acondicionadas em recipiente isotérmico
, apreendidas no
interior de uma casa de festas
, ambiente sabidamente de ampla circulação.

No tocante aos indícios de autoria, a paciente MARIA ELIETE BARBOSA DOS SANTOS confessa espontaneamente, na seara investigativa, a propriedade do entorpecente, admitindo sua comercialização no local, conforme registrado pelas testemunhas policiais. Tal admissão, somada às circunstâncias da apreensão, com droga fracionada em porções típicas do comércio ilícito e acompanhada de quantia em espécie, compatível com o valor declarado da venda individual (R$ 50,00 por unidade), reforça o juízo de plausibilidade da imputação penal, a justificar a custódia cautelar.

Ressalte-se que a apreensão ocorreu em contexto de flagrância típica, diante da pronta intervenção policial motivada por denúncia específica, corroborada pela coincidência das vestimentas descritas com as trajadas pela paciente, além da efetiva localização do material ilícito no mesmo ambiente em que se encontrava consumindo bebida alcoólica, o que afasta qualquer alegação de casualidade ou dúvida razoável acerca da posse e destinação da droga ilícita.

Nesse cenário, não se trata de mera suposição genérica ou presunção de risco abstrato, mas de conjunto fático concreto que legitima, com suporte técnico e jurídico suficiente, a imposição da prisão preventiva como instrumento de contenção à
reiteração delitiva e de preservação da ordem pública
, especialmente diante da
periculosidade concreta da ré
, dado o
modus operandi
da conduta delitiva
e a gravidade intrínseca do delito de tráfico de drogas e sua repercussão deletéria no meio social.

Aliás
, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública"
(AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Na espécie, o contexto da apreensão, somado às informações prestadas pelos agentes públicos, que receberam informações prévias acerca do envolvimento da paciente com a traficância, aliado à quantidade de droga apreendida e ao
modus operandi
da ação criminosa, demonstra o risco concreto de
reiteração delitiva.

No tocante ao argumento de
violência institucional
, não se extrai, dos elementos constantes nos autos, prova inequívoca de coação que viciaria o interrogatório ou impusesse, desde logo, o relaxamento da prisão. O próprio juízo singular informa que já determinou a remessa de peças à Corregedoria da Polícia Militar, demonstrando zelo quanto ao controle de legalidade da persecução penal.

Dessarte, se a sevícia ocorreu ou não, não é na via estreita do
habeas corpus
que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância.

Assim, inexiste mácula na prisão imposta no tocante à aventada alegativa, tanto mais porque houve o decreto de prisão cautelar, novo título judicial.

Noutro giro, o argumento defensivo de que a paciente seria responsável exclusiva por
dois netos menores
, em virtude da alegada internação da genitora por transtornos mentais, não encontra respaldo probatório suficiente nos autos para infirmar a legalidade do decreto prisional.

Com efeito, embora tenham sido juntadas as certidões de nascimento das infantes (Certidões às ID’s 27192571 e 27192572), tais documentos, por si, apenas atestam o vínculo de ascendência entre a paciente e as crianças, não sendo idôneos para comprovar a condição de dependência fática, contínua e exclusiva dos menores em relação à avó. A ausência de qualquer documento que demonstre a guarda legal, a convivência cotidiana ou mesmo a dependência material e afetiva relevante enfraquece a pretensão de reconhecimento de estado de vulnerabilidade familiar apto a afastar a segregação cautelar.

Ademais, o relatório médico apresentado quanto à genitora das crianças, supostamente acometida de enfermidade mental, é datado do ano de 2023 (ID 27192573), sem qualquer atualização ou elemento que permita aferir sua atualidade ou permanência do quadro clínico alegado. A incerteza quanto à continuidade da internação, à capacidade atual da mãe das infantes e ao contexto familiar contemporâneo impede o reconhecimento de situação de excepcionalidade que poderia justificar a substituição da prisão preventiva por medida alternativa, quando efetivamente demonstrado o papel central da mulher como cuidadora exclusiva de dependentes incapazes.

Neste contexto, não se revela caracterizada, de modo concreto, situação pessoal extraordinária apta a relativizar o
periculum libertatis
reconhecido na decisão de primeiro grau, tampouco se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. A invocação de presunções em favor da liberdade, sem lastro probatório robusto, colide com a lógica do habeas corpus, instrumento de controle de legalidade, e não de reavaliação subjetiva de mérito.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada. No entanto, recomendo ao Juízo
a quo
proceder diligência para verificar a situação atual que se encontram os netos da paciente, para providências que julgar pertinentes.

É o voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025